Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. INCÊNDIO NO SISTEMA DE EXAUSTÃO DO SHOPPING. DUTOS SUJOS DE GORDURA. LIMPEZA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a empresa seguradora pagar a indenização, ela possui direito de ressarcimento do valor em ação regressiva contra o causador do dano ao segurado, conforme inteligência do art. 786 do CC.
2. Havendo incêndio acidental e controlado na cozinha do restaurante (locatário), mas com propagação das chamas no sistema de exaustão do shopping em razão da gordura presente nos dutos do prédio, e comprovado que a responsabilidade pela limpeza dos dutos é do shopping ou da empresa seguradora, não há como responsabilizar o locatário da loja (restaurante) pelos danos ocorridos, por ausência de nexo causal.
3. Recurso conhecido e desprovido.